Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746330-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SANTA MIANTE DE LIMA, FABIO ROBERTO DE LIMA, JOSE CELIO DE LIMA, MARIA CLAUDIA NEVES DE LIMA, MARIA LUIZA DE LIMA, MARIA MARTA DE LIMA, NILZA MARIA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.075). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA/REPETITIVO 685-STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, que rejeitou a alegação de incompetência territorial, indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo integrado pelo Banco do Brasil, Banco Central e União, bem como de chamamento ao processo, deferiu exibição de documentos pelo Réu e estabeleceu a data da citação na ação de conhecimento como termo inicial de incidência dos juros de mora. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida aos 11/03/2021 no RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075 da Repercussão Geral), Relator o eminente Ministro Alexandre de Mores, revogou a suspensão dos processos pendentes, versando sobre o art. 16 da Lei no 7.347/85 (alcance territorial dos efeitos da sentença). Posteriormente, concluiu o julgamento do RE no 1.101.937/SP, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 9.494/1997, e determinando a repristinação da redação original da norma. Assim, restou superada a discussão sobre o alcance territorial dos efeitos da sentença coletiva. 3. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No caso concreto, inexistindo norma que estabeleça o litisconsórcio e tratando-se de obrigação de pagar que, em princípio, tem natureza divisível, pode o devedor que pagar “exigir de cada um dos co-devedores a sua quota”, nos termos do artigo 283, do Código Civil. 4. É descabido o chamamento ao processo na fase de liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, se aqueles cujo chamamento se pretende já integraram a relação processual na fase de conhecimento, tendo sido condenados solidariamente. 5. Independentemente do prazo prescricional aplicável, não há que se falar em exaurimento do prazo de guarda de documentos relativos ao contrato celebrado com a instituição financeira, uma vez que não houve trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 6. O Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese (Tema 685) segundo a qual “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp no 1.370.899/SP). 7. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil apontados, bem como quanto ao suscitado dissídio interpretativo, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019) (g.n.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1899302, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 3/8/2021 e REsp 1941753/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 1/7/2021, bem como AREsp 1993961, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial, interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do inc. III do art. 105 da Constituição Federal, quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt no AREsp 904.399/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009